Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-29.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600389-29.2024.6.16.0037

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600389-
29.2024.6.16.0037, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Gerson Matiuchenko, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Gerson Matiuchenko, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Paulo Frontin, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve doações oriundas de fontes não identificadas. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON MATIUCHENKO (EMBARGANTE)
LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814974
17/12/2025
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44814974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.842

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600389-29.2024.6.16.0037 – Paulo Frontin – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: GERSON MATIUCHENKO
ADVOGADO: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - OAB/PR93430
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
desaprovação das contas de campanha
referentes às Eleições de 2024, com a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no julgado
quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância, sustentando que o valor da
irregularidade é de pequena monta e não

Num. 44814974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
houve má-fé ou prejuízo à fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
à
irregularidade das contas de campanha,
considerando o valor da irregularidade e a
alegação de ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material na decisão
judicial.
5. No caso, o acórdão embargado analisou
e decidiu de forma fundamentada a questão
da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, com
base nos elementos dos autos e na
legislação aplicável.
6. A irregularidade apontada compromete a
higidez
da
prestação
de
contas,
representando aproximadamente 51% do
total
arrecadado,
o
que
afasta
a
possibilidade de aplicação dos princípios
mitigadores.
7. Não se verifica a ocorrência de qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
mas
apenas
o
inconformismo
do
embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.

Num. 44814974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
Tese de julgamento: 1. A não aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade em contas de campanha com
irregularidades que comprometem a higidez
do balanço contábil não configura omissão
sanável por embargos de declaração. 2. O
inconformismo
com
o
resultado
do
julgamento não autoriza a modificação da
decisão
por
meio
de
embargos
de
declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CPC, art. 1.025; CE, art. 275;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no AREspe nº 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJe 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson Matiuchenko contra o Acórdão nº
68.621 desta Corte, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a
sentença de desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições de 2024, com a
consequente determinação de recolhimento de R$ 1.374,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância. Sustenta que o valor da
irregularidade, embora superior ao limite de doação em espécie, é de pequena monta no contexto
geral das contas e não houve má-fé ou prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral. Invoca o art.
1.022 do CPC, o art. 22 da LINDB e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pleiteando a
atribuição de efeitos infringentes para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação, pugnando pelo conhecimento e
rejeição dos embargos. Defende que não há vícios no acórdão, uma vez que a decisão enfrentou
expressamente a impossibilidade de aplicação dos princípios mitigadores dado o elevado

Num. 44814974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
percentual da falha, tratando-se a pretensão do embargante de mero inconformismo com o mérito
da decisão.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Trata-se de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento dessa espécie recursal,
assim são previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de doação financeira realizada mediante depósito bancário em espécie acima do limite
legal.
2. A decisão de primeiro grau considerou que o candidato recebeu doações financeiras em desacordo com o
art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio de depósito bancário em espécie, em valor superior a R$
1.064,10, sem a devida transferência eletrônica ou emissão de cheque nominal cruzado, e que houve
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante dos
extratos bancários.
3. O recorrente alega que as falhas são meramente formais, que não houve má-fé nem prejuízo à

Num. 44814974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
fiscalização, e que deve ser aplicada a mitigação das irregularidades com base nos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação financeira para campanha eleitoral realizada
mediante depósito bancário em espécie acima do limite legal, contrariando o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, enseja a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, ou se a ausência de má-fé e o pequeno valor da irregularidade justificam a aprovação das contas
com ressalvas, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, especificamente o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina que
doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a rastreabilidade da movimentação
financeira, o que não ocorreu no caso.
6. O descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada
(RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está condicionada ao preenchimento
de três requisitos cumulativos: (a) que as falhas não comprometam a higidez do balanço contábil; (b) que o
valor ou percentual irregular seja inferior a 10% do total movimentado ou irrisório em termos absolutos; (c)
que haja ausência de má-fé do prestador. No caso, a irregularidade compromete a higidez do balanço, pois
representa aproximadamente 51% do total arrecadado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A doação financeira para campanha eleitoral realizada mediante depósito bancário
em espécie acima do limite legal, contrariando o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A ausência
de má-fé e o pequeno valor da irregularidade não justificam a aprovação das contas com ressalvas, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando a irregularidade compromete a higidez
do balanço contábil.
(...)

A controvérsia cinge-se em verificar se o Acórdão embargado incorreu no vício de omissão
apontado pelo embargante, especificamente no tocante à não aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade à irregularidade das contas de campanha.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da
decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material.
No caso dos autos, verifica-se que os embargos de declaração interpostos revelam mero

Num. 44814974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
inconformismo da parte embargante com a conclusão do acórdão embargado. O embargante
sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que esta Corte não teria ponderado
devidamente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do valor
da irregularidade apontada (R$ 1.374,00).
Contudo, tal questão foi expressamente analisada e decidida de forma fundamentada, com base
nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável. Assim, não se identifica qualquer
omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No tocante a este argumento, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada e rechaçada
no Acórdão, que dedicou tópico específico para fundamentar a impossibilidade de mitigação, a
saber: “Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A movimentação financeira declarada na campanha foi de R$ 2.666,00, sendo o depósito irregular de R$
1.374,00, o que corresponde a aproximadamente 51% do total arrecadado.
Tal proporção revela irregularidade de natureza grave, que compromete a higidez da
prestação de contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, os quais somente podem incidir em hipóteses
de falhas formais, de pequeno vulto e sem prejuízo à transparência contábil.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que ‘a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados’ (TSE, AgR no AREspE nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 25/11/2024)”.
Ainda, os julgados colacionados nos embargos de declaração não guardam similitude com a
questão dos autos, pois naqueles houve a adequação aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, e
no caso dos autos, como consta no acórdão impugnado “O valor irregular representa mais da
metade de toda a movimentação de campanha, ultrapassando de forma expressiva o limite que
esta Corte tem admitido para configuração de irregularidade de pequeno vulto. “
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC, mas apenas a pretensão de subverter o resultado do julgamento. Dessa forma, não são
admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, buscam alterá-lo.
Inexistindo, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas o
inconformismo dos embargantes com o resultado unânime do julgamento, a rejeição dos
embargos é medida que se impõe.
Nos termos do art.1.025 do CPC, dou a matéria por pré-questionada.

Num. 44814974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573414500000043751797
Número do documento: 25121718573414500000043751797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:43:47
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo-se integralmente o Acórdão n. 68.621, por não se configurarem os vícios apontados.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600389-29.2024.6.16.0037 - Paulo Frontin - PARANÁ - RELATOR (A): DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: GERSON MATIUCHENKO - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - PR93430, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 037ª
ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.